Tribunal: STF
Processo: Rcl 56062
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 1.661.774, deixou de observar a decisão cautelar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no ARE 843.989, que determinou a suspensão nacional do processamento dos Recursos Especiais nos quais questionadas a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.



    Sustenta que o processo originário atende aos parâmetros firmados pelo Ministro Relator do ARE 843.989 para incidência da ordem de sobrestamento.



    Busca, em síntese, a cassação da “decisão interlocutória de certificação do trânsito em julgado”.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



     No dia 18 de agosto de 2022, o Plenário desta Corte julgou o mérito do ARE 843.989, oportunidade na qual fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".



    Não subsiste, portanto, a decisão cautelar invocada pela parte reclamante como parâmetro de controle, o que afasta o interesse de agir na propositura desta reclamação.



    Lado outro, acresça-se que em 06.04.2020 o agravo em recurso especial interposto pela parte reclamante foi considerado intempestivo pelo STJ, sendo certo que os recursos subsequentes tinham propósito meramente processual.



    Conclui-se, desse modo, ter-se operado a coisa julgada em data anterior à da formalização desta reclamação.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente